Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABATIMENTO DO SALVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO. ARBITRAMENTO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Uma vez paga a indenização securitária, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado, nos termos do artigo 786, caput e § 2o, do Código Civil.
2. O valor de alienação do salvado do veículo sinistrado deve ser abatido da quantia paga a título de indenização securitária.
3. Se a Autora não comprovou o preço de alienação do salvado, nem indicou a localização do bem para avaliação por oficial de justiça, correto o arbitramento realizado pelo magistrado, considerando o valor de venda do veículo em perfeito estado na data do sinistro, informado pela Tabela FIPE.
4. A parte Autora que decaiu de parte do pedido deve suportar proporcionalmente os ônus sucumbenciais.
5. Apelação conhecida e não provida.